Tribunal: TJSP
Processo: 2026077-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Assistência judiciária – Gratuidade processual – Pessoa jurídica em recuperação judicial - Pedido contido na petição inicial de ação declaratória de inexistência de débito, acompanhado de declaração de pobreza jurídica – Indeferimento – Admissibilidade - Pessoa jurídica com direito à gratuidade, hoje pacificado no novo CPC, mas desde que provada a atual situação econômico-financeira (Súmula

Ementa:
Assistência judiciária – Gratuidade processual – Pessoa jurídica em recuperação judicial - Pedido contido na petição inicial de ação declaratória de inexistência de débito, acompanhado de declaração de pobreza jurídica – Indeferimento – Admissibilidade - Pessoa jurídica com direito à gratuidade, hoje pacificado no novo CPC, mas desde que provada a atual situação econômico-financeira (Súmula n. 481 do Col. STJ) – Agravante que se limitou a alegar que todas as receitas são voltadas ao estrito cumprimento do plano de recuperação judicial, sem apresentar balanço contábil – Benefício passível de ser deferido a qualquer tempo, mediante prova idônea e convincente – Recurso desprovido.